Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-34.2006.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005198-34.2006.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIO CAIRES PINTO

Advogado(s)
:
ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, RUBENS WIECK, THAINARA MARSILI SANTOS SILVA

APELADO: LUCIANA TAVARES BARCELLOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOZEF SOUZA MURAWSKI, ANDREZA CERQUEIRA VASCONCELOS DOS SANTOS TRABUCO, DEISE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PAGAMENTO APENAS DO SINAL. OBRIGAÇÃO DE QUITAR HIPOTECA NÃO CUMPRIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DO SINAL A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRENOTAÇÃO FRAUDULENTA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cabível a rescisão de contrato de promessa de compra e venda quando o promitente comprador não cumpre as obrigações pactuadas, notadamente quando deixa de quitar parcelas essenciais e o valor da hipoteca, conforme estabelecido no pacto.

2. Demonstrado o inadimplemento contratual e a conduta de má-fé do comprador, é legítima a retenção do valor pago a título de sinal como indenização por perdas e danos.

3. A prenotação do contrato no cartório de registro de imóveis sem o cumprimento das obrigações configura abuso de direito e tentativa de apropriação indevida do bem.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação cível
n.º

0005198-34.2006.8.05.0150
tendo como apelante,
Lúcio Caires Pinto,
e apelados,
Renato Gomes Filho e Luciana Tavares Barcellos Gomes.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 05 de agosto de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça